Tribunal: TJSP
Processo: 2301656-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PEDIDO DIRECIONADO A LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$ 815,14, POR SE TRATAR DE VERBA DE SALÁRIO - R. DECISÃO AGRAVADA QUE FOI ALVO DE RECONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO QUANTO A TAL TÓPICO – PERDA DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO DESBLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PEDIDO DIRECIONADO A LIBERAÇÃO DO VALOR DE R$ 815,14, POR SE TRATAR DE VERBA DE SALÁRIO - R. DECISÃO AGRAVADA QUE FOI ALVO DE RECONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO QUANTO A TAL TÓPICO – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO, UMA VEZ PREJUDICADO NESSE TOCANTE.

PEDIDO DIRECIONADO A LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO DE R$ 103,97 - VALORES MANTIDOS PELO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE QUE INTEGRAM A ESFERA DE DISPONIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO A ELAS NÃO RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE ASPECTO.